Tribunal: TJDFT
Processo: 0725076-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725076-09.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO FERNANDES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA (SUPRIMIDA). REPECTAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO. COTEJO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COM AS PROVAS JUDICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARMA COM SEGUNDA NUMERAÇÃO ÍNTEGRA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRIMEIRA NUMERAÇÃO SUPRIMIDA POR ABRASÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PRÁTICA DO FATO POR ACUSADO EM CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO À ADOÇÃO DE ALGUMA FRAÇÃO ESPECÍFICA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Não é vedado ao julgador valer-se dos elementos informativos colhidos na investigação policial para formar a sua convicção, desde que a decisão não esteja fundada exclusivamente nesses elementos, os quais podem, e devem, ser livremente apreciados pelo magistrado em cotejo com as provas produzidas sob o contraditório judicial. Essa é, pois, a inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Ainda que os policiais não tenham, eles próprios, diretamente, presenciado o acusado portando e ocultando a arma apreendida, o quadro fático extraído do cotejo dos elementos informativos com as provas judiciais não deixa dúvida de que a conduta do apelante se adequou perfeitamente ao tipo penal que lhe fora imputado. 3. No caso em apreço, a Defesa não logrou êxito em comprovar a origem lícita do veículo apreendido em poder do apelante, muito menos eventual conduta culposa na aquisição do bem. Além disso, as provas dos autos, em cotejo com os elementos informativos da fase investigativa, revelam, indene de dúvidas, que o veículo apreendido era oriundo de um anterior crime de furto (crime antecedente). 4. Não há que se falar de absolvição por ausência de lastro probatório, pois, diferentemente do que quer fazer crer a Defesa do apelante, as provas são suficientes para sustentar um decreto condenatório, uma vez que devidamente demonstrado que o apelante portava arma de fogo, com numeração suprimida, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vindo a ocultá-la em seguida, bem como adquiriu veículo automotor que sabia ser produto de crime (furto), adequando-se aos tipos penais do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 e do art. 180 do Código Penal. 5. Ainda que tenha sido possível a identificação da arma por meio de um segundo número identificador, tal fato não é o bastante para afastar o delito do inciso IV do §1o do art. 16 da Lei no 10.826/2003. Irrelevante, assim, a existência de uma segunda marca identificadora na arma apreendida, uma vez que o laudo pericial foi categórico ao atestar que um dos sinais distintivos da arma havia sido suprimido por abrasão. 6. Em que pese a irresignação da Defesa, pelo fato de o ilustre Juiz a quo ter invocado a circunstância de o acusado estar cumprindo pena em regime aberto para valorar negativamente o vetor conduta social, certo é que não “há que se falar em bis in idem ou afronta ao Tema 1077 do STJ, porquanto não se está considerando a condenação que configurou maus antecedentes, mas o fato contemporâneo, relativo à prática de nova infração penal quando o réu deveria estar cumprindo adequadamente sanção anteriormente imposta” (Acórdão 1697397; Rel. Desa. NILSONI DE FREITAS CUSTODIA). 7. Muito embora o apelante tenha requerido o redimensionamento da pena do crime de receptação a partir do critério matemático de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 8. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigos 381 e 619, ambos do Código de Processo Penal, bem como 97, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; c) artigo 59 do Código Penal, afirmando que a incidência da fração de um sexto sobre a pena mínima do preceito secundário, para cada circunstância judicial desfavorável seria proporcional e razoável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.” (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). O apelo especial também não merece prosseguir quanto à alegada ofensa do 381 do CPP, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). O recurso especial tampouco reúne condições de seguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). De igual sorte, descabe dar curso ao apelo especial em relação ao suposto malferimento do artigo 59 do Código Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.” (AgRg no AREsp n. 2.380.837/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009